Tribunal: CARF
Processo: 11128.009245/2008-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003, 01/01/2004 a 31/12/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
Ao constatar que a Embargante logrou êxito em demonstrar, objetivamente, a omissão e a contradição no texto do v. acórdão, os Embargos de Declaração devem ser admitidos.
No caso dos autos, foram verificadas omissões e contradições entre o relatório e o voto condutor do v. acórdão embargado, hipótese em que se deve acolher os Embargos de Declaração nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), eis que os embargos visam a sanar as omissões, contradições ou obscuridades verificadas entre a decisão (parte dispositiva do acórdão) e sua ementa.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003, 01/01/2004 a 31/12/2004
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE NA EXPORTAÇÃO. MULTA DO ART. 107, IV, C E E DO DL 37/1966 (IN SRF 28/1994 E 510/2005). VIGÊNCIA E APLICABILIDADE.
A definição de prazos, nos termos do art. 37, da IN SRF no 28/1994, não pode ser considerada indefinida para dar azo a um prazo indeterminado em razão do termo imediatamente previsto neste artigo, o qual denota urgência e tinha definição prevista na Notícia SISCOMEX no 105/1994. É incabível a argumentação de que não há prazo previsto para o cumprimento da obrigação de prestação de informações sobre carga para fatos anteriores à IN RFB no 510/2005.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.009245/2008-48
Recurso
Embargos
Acórdão no
3402-010.547 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003, 01/01/2004 a 31/12/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
Ao constatar que a Embargante logrou êxito em demonstrar, objetivamente, a
omissão e a contradição no texto do v. acórdão, os Embargos de Declaração
devem ser admitidos.
No caso dos autos, foram verificadas omissões e contradições entre o relatório
e o voto condutor do v. acórdão embargado, hipótese em que se deve acolher
os Embargos de Declaração nos termos do art. 65 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), eis que os
embargos visam a sanar as omissões, contradições ou obscuridades verificadas
entre a decisão (parte dispositiva do acórdão) e sua ementa.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003, 01/01/2004 a 31/12/2004
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE NA
EXPORTAÇÃO. MULTA DO ART. 107, IV, “C” E “E” DO DL 37/1966 (IN
SRF 28/1994 E 510/2005). VIGÊNCIA E APLICABILIDADE.
A definição de prazos, nos termos do art. 37, da IN SRF no 28/1994, não pode
ser considerada indefinida para dar azo a um prazo indeterminado em razão do
termo “imediatamente” previsto neste artigo, o qual denota urgência e tinha
definição prevista na Notícia SISCOMEX no 105/1994. É incabível a
argumentação de que não há prazo previsto para o cumprimento da obrigação
de prestação de informações sobre carga para fatos anteriores à IN RFB no
510/2005.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, sem atribuição de efeitos infringentes, para corrigir erros materiais por
lapso manifesto, constante na ementa e dispositivo do voto vencedor do Acórdão no 3402-
008.537.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.009245/2008-48
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.547 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009245/2008-48

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luis Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa, Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, o conselheiro(a) Lazaro
Antonio Souza Soares, o conselheiro(a) Carlos Frederico Schwochow de Miranda.
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela Procuradoria da Fazenda
Nacional visando sanar erro material na Ementa do Acórdão 3402-008.537, proferido pela 2o
Turma Ordinária, da 4a Câmara, da 3a Seção deste Conselho, ao julgar Recurso Voluntário.
Os Embargos de Declaração apontam erro material na formalização da Ementa do
referido Acórdão por esta apresentar contradição com o voto vencedor em dois aspectos.
O primeiro aspecto apresentado pela Embargante diz respeito à multa pelo atraso
na prestação de informações sobre carga, nos termos do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro
de 1966, onde o texto da Ementa contradiz o Voto Vencedor.
O segundo aspecto é sobre o resultado do julgamento, onde se dá provimento
parcial ao Recurso Voluntário, cancelando as multas referentes a informações de carga prestadas
dentro do limite de 7 (sete) dias, quando no Voto Vencedor destaca-se que não houve
informações prestadas com menos de 8 (oito) dias pela análise dos autos.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
Os Embargos são tempestivos e atende aos requisitos de admissibilidade de forma
que dele tomo conhecimento.
Com relação ao primeiro aspecto apontado pelos Embargos, o texto da Ementa
reproduz claramente o teor do Voto Vencido, e não o do Voto Vencedor, como seria de se
esperar, configurando-se como erro material, que precisa ser sanado com base no disposto nos
artigos 65 e 66, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF).
O mesmo podemos afirmar com relação ao segundo aspecto apontado pelos
Embargos, na medida em que, de fato, no caso concreto não se reconhecem nos autos indicações
de informações prestadas em prazo inferior a 8 (oito) dias, sendo então improcedente o texto do
resultado do julgamento.
Reconheço em ambos os casos Inexatidão Material por Lapso Manifesto e acolho
os Embargos Inominados, sem atribuição de efeitos infringentes, para que seja retificada a
Ementa, fazendo constar o seguinte texto:
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.547 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009245/2008-48

ASSUNTO: OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
Fato Gerador: 2003 e 2004
DECADÊNCIA. INFRAÇÕES ADUANEIRAS. OCORRÊNCIA.
O prazo para efetuar lançamento de multas relacionadas ao controle aduaneiro
das importações é de 5 anos contado da data da infração, na forma dos artigos
138 e 139, do Decreto-Lei no 37/67. Dessa forma, exonera-se do lançamento às
parcelas da multa aduaneira que tenham sido atingidas pela decadência.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação
à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação tributária. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar
no polo passivo do auto de infração.
LANÇAMENTO. DESCRIÇÃO DOS FATOS. CLAREZA. NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no
70.235/72, permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em
plenitude, não havendo motivo para declaração de nulidade do ato
administrativo assim lavrado.
REGISTRO EXTEMPORÂNEO DOS DADOS DE EMBARQUE NA
EXPORTAÇÃO. MULTA DO ART. 107, IV, “C” e “E” DO DL 37/1966 (INs
SRF 28/1994 E 510/2005). VIGÊNCIA E APLICABILIDADE.
A definição de prazos, nos termos do art. 37, da IN SRF no 28/1994, não pode
ser considerada indefinida para dar azo a um prazo indeterminado em razão do
termo “imediatamente” previsto neste artigo, o qual denota urgência e tinha
definição prevista na Notícia SISCOMEX no 105/1994. É incabível a
argumentação de que não há prazo previsto para o cumprimento da obrigação
de prestação de informações sobre carga para fatos anteriores à IN RFB no
510/2005.

Com relação ao segundo aspecto, apontado nos Embargos, gostaria de destacar
que o resultado do julgamento foi no sentido de se reconhecer a retroatividade benigna da
previsão de prazos na forma da IN RFB no 510/2005, de maneira a adotar o prazo de 7 (sete)
dias, e não aquele de 24 (vinte e quatro) horas previsto na Notícia SISCOMEX no 105/1994, no
entanto, o texto do dispositivo dá a entender que haveriam multas a serem canceladas no caso
concreto, o que, de fato, não está correto.
Nos mesmos termos, e de forma a corrigir o erro material manifesto no resultado
do julgamento, voto para que seja retificado o dispositivo, fazendo constar o seguinte resultado:
“Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para reconhecer a decadência das infrações
ocorridas antes da data de 11/12/2003. Os conselheiros Silvio Rennan do Nascimento Almeida,
Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Mariel Orsi Gameiro (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.547 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.009245/2008-48

(Presidente em Exercício) acompanharam a relatora pelas conclusões quanto ao início da infração;
(ii) por maioria de votos, para manter as multas relativas às informações prestadas acima do prazo de
7 (sete) dias, com fulcro na IN RFB no 510/2015 (retroatividade benigna). Vencidas as Conselheiras
Renata da Silveira Bilhim (relatora) e Cynthia Elena de Campos que davam provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Jorge Luis Cabral. Nos termos do Art. 58, §5o,
Anexo II do RICARF, o conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares não votou nesse julgamento, por
se tratar de questão já votada pelo conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado) na
reunião anterior.”
Conclusão
Acolho os embargos sem efeitos infringentes para corrigir erro material por lapso
manifesto, constante na ementa e no dispositivo do voto vencedor, do Acórdão no 3402-008.537.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 298
DF CARF MF
Original